Tribunal: TJES
Processo: 0031707-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031707-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: RITA FRANCO FRAZAO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)0031707-51.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RITA FRANCO FRAZAO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO NA VIA RECURSAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO STF. APLICAÇÃO. DISTINÇÃO FÁTICA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, e negou seguimento quanto à prescrição do FGTS, por aplicação do Tema 608 do STF. O agravante sustenta inaplicabilidade do precedente e defende a incidência da prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, além de alegar violação ao art. 37, IX, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso extraordinário com base no art. 1.030, V, do CPC; (ii) estabelecer se a prescrição aplicável ao FGTS, em caso de nulidade de contrato temporário, afasta a incidência do Tema 608 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC deve ser impugnada por agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC, sendo incabível o agravo interno.

A interposição de agravo interno contra tal decisão configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Tema 608 do STF fixa a prescrição aplicável às cobranças de FGTS, inclusive quando decorrentes de nulidade de vínculo com a Administração Pública.

O precedente estabelece que, para prazos em curso em 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos do termo inicial ou cinco anos da modulação dos efeitos.

A ação ajuizada antes do transcurso do prazo quinquenal contado da modulação afasta a prescrição do FGTS.

A alegação de que a nulidade do contrato atrai a prescrição do Decreto nº 20.910/1932 para todas as verbas não afasta a incidência específica do Tema 608 quanto ao FGTS.

O acórdão recorrido observa corretamente a jurisprudência vinculante do STF ao aplicar a modulação específica ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. É incabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, configurando erro grosseiro. 2. A prescrição do FGTS, mesmo em caso de nulidade de vínculo com a Administração Pública, submete-se ao Tema 608 do STF. 3. A modulação de efeitos do Tema 608 aplica o prazo de cinco anos a partir de 13/11/2014 para ações em curso, prevalecendo sobre alegações de prescrição diversa quanto ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, V e §1º, e 1.042; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 608 da Repercussão Geral; STF, Súmulas 279 e 280.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)0031707-51.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RITA FRANCO FRAZAO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18232964) interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão monocrática de id. 17885033, pela qual esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao capítulo da prescrição do FGTS, por harmonia com o Tema 608 do STF (art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC), e inadmitiu o apelo quanto às demais teses, ante o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF (art. 1.030, inciso V, do CPC).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 608 do STF ao caso concreto, ao argumento de que a controvérsia central cinge-se à validade dos contratos temporários à luz da Lei Municipal nº 7.534/2008, o que atrairia a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, e não a prescrição trintenária afastada pelo precedente do Supremo Tribunal Federal. Aduz, ademais, violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, pugnando pela reforma integral da decisão agravada.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

No que tange ao capítulo da inadmissão, a decisão agravada aplicou o art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, ante o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, relativamente à tese de validade do vínculo temporário. Contra esse capítulo, o recurso cabível é o agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, § 1º, c/c art. 1.042 do Código de Processo Civil — e não o agravo interno, previsto no art. 1.021 do mesmo diploma.

A interposição de agravo interno nesse ponto configura erro grosseiro, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de regra expressa na legislação processual.

Impõe-se, assim, o não conhecimento do agravo interno nesse capítulo.

No que concerne ao capítulo da negativa de seguimento, a decisão agravada aplicou o art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, por estar o acórdão da Quarta Câmara Cível em conformidade com o Tema 608 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante sustenta distinção fática para afastar o precedente, ao argumento de que a controvérsia central recai sobre a validade dos contratos temporários à luz da legislação municipal, e não exclusivamente sobre a cobrança do FGTS, o que atrairia a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. O argumento, contudo, não possui respaldo jurídico e não autoriza o juízo de retratação.

A diretriz fixada no Tema 608 destina-se especificamente a definir o prazo prescricional para a cobrança do FGTS, sendo aplicável inclusive quando o direito ao depósito decorre do reconhecimento de nulidade do vínculo temporário mantido com a Administração Pública. Para os casos em que o prazo já estivesse em curso em 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos do termo inicial ou cinco anos a partir do referido julgamento.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 31/10/2019, antes, portanto, do exaurimento do prazo quinquenal contado da modulação de efeitos, razão pela qual o acórdão recorrido afastou corretamente a prescrição suscitada.

A declaração de nulidade do contrato temporário não tem o condão de afastar a incidência do precedente vinculante quanto à parcela do FGTS, substituindo-o pela regra geral do Decreto nº 20.910/1932.

O Tribunal, ao observar a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal para essa rubrica específica, julgou em estrita conformidade com a jurisprudência vinculante, não havendo distinção fática legítima a justificar o afastamento do Tema 608.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno na parte que impugna a aplicação do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por configurar erro grosseiro, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo hígida a decisão que aplicou o Tema 608 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
não conhecer
do agravo interno na parte que impugna a aplicação do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por configurar erro grosseiro,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, mantendo hígida a decisão que aplicou o Tema 608 do Supremo Tribunal Federal.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o preclaro Relator.
Acompanho o relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno na parte que impugna a aplicação do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.